Tribunal: TJPA
Processo: 0809258-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809258-39.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: SAMUEL GOMES DA SILVA

PACIENTE: JHEMESON GARCIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 (EM CONCURSO MATERIAL) DA LEI 11343/06. PRISÃO PREVETIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTOS NÃO REMETIDOS À ANÁLISE DA INSTÂNIA
AD QUEM
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a internação se encontrar arrimada em pelo menos um dos requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
Com efeito, observa-se que a alegação de excesso de prazo, de igual forma, não há como prosperar, pois de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o feito vem tramitando de forma regular, cuja mora alega na impetração deve-se à própria defesa do recorrente, daí que o suposto atraso na remessa dos autos do recurso de Apelação ao TJPA, não poder ser atribuído ao Magistrado do feito, vez que este vem adotando todas as providências processuais cabíveis e exigidas pela legislação adjetiva penal pátria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Sessão de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada às 14h00 do dia 27 do mês de outubro e encerrada às 14h00 do dia 29 do mês de outubro de 2020..

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
JHEMESON GARCIA PANTOJA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, nos autos processo criminal n.º 0005623-43.2018.8.14.0036.

Consta da impetração, que o paciente fora preso no dia 30.07.2019 por decorrência de ordem judicial provinda do processo nº 0005623-43.2018.814.0036, em que responde pelo crime de tráfico, após ter, supostamente, cometido outro crime, nos autos do processo nº 00050108620198140036, que fora o de receptação.

Que no caso em análise, o douto Magistrado
a quo
fundamentou a prisão preventiva sob a égide da garantia da ordem pública, vez que o paciente, mesmo respondendo processo em liberdade, voltara a delinquir.

Mencionar o ilustre causídico, que no processo decorrente da prisão do paciente, respondem mais quatro pessoas, a saber: LUCELE TENÓRIO DA SILVA, WENDEL DO ROSÁRIO FREITAS, DIEMERSON e ISMAILSON TENPORIO DA SILVA e que a todos sobreveio sentença condenatória, datada do dia
07.10.2019
, na qual o Juízo
a quo
condenou o impetrante à pena de 10 anos de reclusão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Aduz que na referida sentença, o MM Juiz sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade ao impetrante, alegando os mesmos motivos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Assevera, ainda, que o presente
Writ
se sustenta em duas vertentes, a primeira é que não há fundamentos para a prisão preventiva do paciente e a segunda, e talvez mais relevante, é o excesso de prazo da prisão sem que os autos tenham sido remetidos à este Egrégio Tribunal para análise do recurso de apelação.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura e, ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Distribuído o feito a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, apenas para análise da medida de urgência, ante as férias regulamentares desta Relatora, fora a liminar denegada, consoante
ID
3689627.

Na ID 3704353
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: paciente acusado por tráfico e associação para o tráfico, com sentença condenatória que manteve a prisão cautelar (cópia em anexo), proferida em 07/10/2019.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: prisão preventiva decretada em julho de 2019 em razão da prisão em flagrante por outro delito, mantida na sentença publicada em 07/10/2019, vale dizer, o acusado respondia em liberdade ao processo, sob a condição de não se envolver em outros delitos (o que foi descumprido e gerou sua prisão preventiva neste feito).

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue anexa certidão de antecedentes criminais e cópia da sentença, oportunidade em que foi considerada a personalidade;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: prisão preventiva decretada em julho de 2019 em razão da prisão em flagrante delito em outro processo, mantida na sentença publicada em 07/10/2019;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: processo em fase de razões de apelação, tendo sido tramitado ao Ministério Público para apresentação de resposta.

f) juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões: segue em anexo cópia das peças processuais relevantes para o exame do writ.

Ao que se infere do
writ
, o impetrante se insurge contra o prazo excessivo da prisão cautelar causado, precipuamente, pelo atraso no tramite processual após a prolação da sentença. Todavia, cumpre informar que a sentença foi publicada em 07/10/2019 e as razões de apelação do paciente foram juntadas aos autos apenas em 04/02/2020, ou seja, 4 meses após a sentença.

Após, em março de 2020 foi ordenada a remessa dos autos para a Defensoria Pública arrazoar os recursos dos demais réus, o que só foi levado a efeito em 24/07/2020 (data da juntada).

Portanto, ao que se infere, o atraso no trâmite processual após a sentença tem ocorrido por culpa da defesa dos acusados.

Atualmente, como alhures referido, o processo está com vista ao MP para resposta e, assim que retornar, será encaminhado ao TJPA.

S.m.j, não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na prisão do paciente, estando, ao que se infere, tramitando regularmente”.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. , Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo
conhecimento
do presente pleito e, no
mérito,
seja
denegada a ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
JHEMERSON GARCIA PANTOJA,
em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Aduz a impetração, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, em razão da fundamentação inidônea do decreto constritivo, já que o mesmo se encontra desprovido dos requisitos previstos no art. 312, do CPPB; assim como em face de excesso de prazo da prisão, já que os autos sequer foram remetidos à este Egrégio Tribunal para análise do recurso de apelação.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da sentença guerreada, aliás trazida aos autos pela própria impetração,
ID 3650023
, assim como pelo Juízo
a quo
,
ID 3704354
, a alegação do presente item não merece acolhida, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, um dos requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Lado outro, nego aos réus JHEMESON GARCIA PANTOJA, DIOGO GOMES e DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE o direito de recorrer em liberdade por entender mantidas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Com efeito, ficou comprovado que os réus são pessoas envolvidas com a criminalidade, especialmente com crimes de tráfico de drogas (os dois primeiros) e patrimoniais (o último acusado) nesta urbe, restando demonstrada a periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública. Vale ressaltar que os acusados possuem vultoso histórico delituoso, e ainda assim, permanecem no mundo da criminalidade. Ademais, Diogo e Diemerson já empreenderam fuga da DEPOL de Oeiras do Pará, o que indica falta de compromisso com a justiça e o Estado e a intenção de se furtar do cumprimento de pena, de forma a comprometer a aplicação da lei penal. Por essa razão, nego o direito de recorrer em liberdade, restando ainda presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos acusados JHEMESON GARCIA PANTOJA, DIOGO GOMES e DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE”
.

Ora, diante da motivação estabelecida pelo Magistrado do feito, tendo em vista que os atos praticados pelo paciente são gravíssimos, revelam que o mesmo é pessoa envolvida com a criminalidade, especialmente com delitos de tráfico de drogas e patrimoniais, restando demonstrada a sua periculosidade, já que possui vultoso histórico delituoso, e ainda assim, permanece no mundo da criminalidade.

Ademais, tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração a proximidade do Juiz com os fatos, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Assim, vê-se, destarte, a necessidade da medida excepcional que lhe foi imposta, a qual se encontra devidamente motivada, o que impossibilita o paciente inclusive de aguardar o recurso do apelo em liberdade, não havendo que se falar, por conseguinte, em constrangimento ilegal, como bem quer fazer entender a defesa.

- Do excesso de prazo

Por fim, a
ssevera o nobre advogado impetrante que o
writ
em apreço se sustenta, em razão do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, já que até o presente momento os autos sequer foram remetidos a este Egrégio Tribunal, para análise do recurso de apelação.

Com efeito, observa-se que a alegação do presente item, de igual forma, não há como prosperar, pois de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o feito vem tramitando de forma regular, cuja mora alega na impetração deve-se à própria defesa do recorrente, senão vejamos:

“Ao que se infere do
writ
, o impetrante se insurge contra o prazo excessivo da prisão cautelar causado, precipuamente, pelo atraso no tramite processual após a prolação da sentença. Todavia, cumpre informar que a sentença foi publicada em 07/10/2019 e as razões de apelação do paciente foram juntadas aos autos apenas em 04/02/2020, ou seja, 4 meses após a sentença.

Após, em março de 2020 foi ordenada a remessa dos autos para a Defensoria Pública arrazoar os recursos dos demais réus, o que só foi levado a efeito em 24/07/2020 (data da juntada).

Portanto, ao que se infere, o atraso no trâmite processual após a sentença tem ocorrido por culpa da defesa dos acusados.

Atualmente, como alhures referido, o processo está com vista ao MP para resposta e, assim que retornar, será encaminhado ao TJPA.

Como se vê, o suposto atraso na remessa dos autos do recurso de Apelação ao TJPA, não poder ser atribuído ao Juízo do feito, vez que este vem adotando todas as providências processuais cabíveis e exigidas pela legislação adjetiva penal pátria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/11/2020